Tribunal: STF
Processo: HC 189789
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS E LESÃO CORPORAL: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ciro Bruning e outros, advogados, em benefício de Giovani Soster Gaio, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferida, em 14.7.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 593.288. 
O caso
    2. Em 8.2.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal, no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, nos termos da Lei n. 11.340/2006, e no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a ordem em 19.6.2020. Esta a ementa do acórdão:
    “AÇÃO DE HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, AMEAÇA E VIAS DE FATO – ANÁLISE DE PROVA – VIA IMPRÓPRIA DE DISCUSSÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. A análise de questão relativa ao exame de prova não encontra lugar na via célere da ação de habeas corpus. Não há constrangimento ilegal porque a prisão preventiva está devidamente motivada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração delitiva. Evidenciada a necessidade de afastamento do custodiado do convívio social, não se aplicam as medidas cautelares diversas da prisão. O reconhecimento do princípio da insignificância não tem aplicabilidade quando constatada a habitualidade criminosa do agente. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada”.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 593.288 no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.7.2020, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, ao indeferir a medida liminar requerida, observando:
    “Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que a prisão se baseou na gravidade concreta dos delitos, nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, ‘sobretudo sua reincidência e o fato de ainda estar executando pena quando voltou a delinquir’ (fl. 31). 
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.
    Ressaltam que, “se constata a fundamentação genérica e abstrata, sem indicação de circunstâncias concretas sobre a alegada ‘gravidade concreta dos delitos’ e ‘circunstâncias do fato’, notadamente em razão de que se trata de suposta conduta sem violência ou concurso de pessoas, ignorando a circunstância concreta de que trata-se de 1,1g de substância entorpecente, o que afronta de plano o art. 315, §2º, III, CPP” (sic).
    Sustentam ser “desproporcional, inadequada e desnecessária a custódia cautelar imposta ao Paciente. Qualquer medida concreta que afete garantias fundamentais, no momento de aplicação da norma, deve ser compatível com os princípios suso mencionados, o que não foi realizado pela autoridade coatora”.
    Quanto aos delitos previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, nos termos da Lei n. 11.340/2006, argumentam que “a própria vítima do suposto delito narrado não pleiteou a concessão das medidas protetivas em desfavor do paciente. Denota-se, assim, que inexiste periculum libertatis em razão do suposto delito de vias de fato e ameaça no contexto de violência doméstica quando a própria vítima não requer a aplicação das medidas protetivas, e quando a prisão preventiva somente pode ser decretada, nesse contexto, quando há violação das medidas protetivas, o que descabe se falar no caso em apreço quando sequer foram impostas as medidas”. 
    Defendem que “as autoridades policiais acessaram as mensagens no celular do Sr. Giovani sem sua prévia autorização ou autorização judicial, o que viola preceito constitucional (art. 5º, inciso X, da CF)”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Pelo exposto, após colheita das informações da d. autoridade coatora e do parecer opinativo da Procuradoria Geral da República, que já se manifestou a favor da aplicação do princípio da insignificância, inclusive, no julgamento do HC nº 127.573 e aqui o que se requer é apenas e tão somente que o Sr. Giovani possa responder o processo em liberdade, requer o conhecimento do presente habeas corpus, ou, entendendo pela hipótese de não conhecimento, conceda a ordem de ofício (art. 654, § 2º, CPP), confirmando-se a liminar e concedendo de modo definitivo a ordem para o fim de: 
    Em razão da ausência de periculum libertatis contemporâneo, exigido pelo art. 315, §1º, CPP bem como a invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão (cf. art. 315, §2º, III, CPP), além da ínfima quantidade de droga apreendida (1,1g), revogar definitivamente a prisão preventiva decretada em desfavor do Sr. Giovani, proibindo-se a decretação de novas prisões nestes mesmos moldes, em qualquer instância de jurisdição; 
    Protestam os impetrantes, desde logo, sejam notificados da data de sessão de julgamento do mérito do writ, consignando aqui o pleito de realizar a sustentação oral e se opondo ao julgamento virtual, com a consequente inversão da ordem, para que a Defesa seja a última a sustentar, com fundamento no HC 87.926/SP – STF e HC 341.293/DF – STJ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo plantonista da Comarca de Palotina/PR afirmou:
    “Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de Giovani Soster Gaio, ocorrida na data de hoje, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 129, do Código Penal com incidência da Lei 11.340/06. 
    2. Passo à análise da prisão processual. (…) 
    3. Superada tal etapa, cumpre analisar a possibilidade de concessão da liberdade provisória ao conduzido ou a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310). Como é cediço, a prisão preventiva constitui medida excepcional, porque de gravidade extrema, reservada, assim, às situações de real necessidade, hábeis a sustentar a constrição cautelar do agente, diante da iminente necessidade de segregação, como forma de garantir a ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução – ao intento de afastar qualquer interferência indevida do agente no curso da apuração criminal –, ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 
    Ainda, submete-se à medida aos requisitos do art. 313 do CPP, sendo, pois, aplicável aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, se tiver sido o agente condenado por outro crime doloso ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. 
    Com efeito, é de se aliar ao requisito do fumus comissi delicti, ou seja, a provável ocorrência do delito, cometido pelo agente a quem se o imputa, o periculum libertatis, indicativo do risco que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, tal como emana do antes referido art. 312 do Código de Processo Penal. 
    No caso dos autos, nos limites próprios da presente cognição prefacial, é bem de ver que existe indicativo bastante da materialidade criminosa, eis que evidenciado o cometimento e, também, a autoria, dos crimes de tráfico de drogas e violência contra mulher, notadamente diante da situação de flagrante em que encontrado o autuado. 
    Além disso, o imputado não é primário. De mais a mais, denota-se da Certidão de Antecedentes Criminais (seq. 7.1), que o flagrado encontra-se respondendo por outras ações penais nesta Comarca, algumas em fase de execução penal. 
    Com efeito, para além dos maus antecedentes do agente, a prática, ao que se vislumbra por ora, de novos delitos, especialmente pelo nefasto delito de tráfico ilícito de entorpecentes juntamente com a lesão corporal no contexto de violência doméstica, evidencia o risco a que se submete a ordem pública com a liberdade do agente. 
    Nesse raciocínio, a espécie está a demonstrar que a prisão anterior não se revelou suficiente a demovê-lo do intento criminoso, sendo que, posteriormente, voltou a praticar novo crime. 
    Tais circunstâncias revelam que o autuado tem dado mostras de desprezo e escárnio ao Poder Judiciário, eis que voltou a praticar conduta delitiva após cumprir pena pelo cometimento de outro crime, tudo a evidenciar a necessidade patente de segregação cautelar, a fim de resguardar a ordem pública, notadamente porque, não se revelam adequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão.
    Assim delimitado o indicado contexto fático, os elementos informativos até então coletados na espécie manifestam, em linha de princípio, a necessidade urgente de segregação cautelar, já que a prática evidenciada atende às diretivas do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, eis que cominadas aos delitos, penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, que, somadas, alcançam patamar ainda maior, bem assim, diante da existência de iminente risco à ordem pública, notadamente porque se trata de pessoa com maus antecedentes, com conduta voltada a reiteração criminosa. É dizer, resta evidenciada, por ora, a atual probabilidade de reiteração criminosa, não havendo, assim, medidas cautelares outras, menos gravosas, capazes de, por si, resguardarem a ordem pública, à míngua da gravidade concreta dos crimes em tese cometidos. 
    Assim, objetivamente considerados os limites da atuação ora apurada, não se manifesta suficiente, a princípio, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, e daí que se autoriza a segregação preventiva (CPP, art. 282, § 6º), como meio indispensável de garantia da ordem pública, a fim, de evitar a permanência e reiteração delitiva, assim como para garantir a adequada aplicação da lei penal. Dessa maneira, de rigor a conversão do flagrante em prisão preventiva. 4. 
    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do conduzido Giovani Soster Gaio, em PRISÃO PREVENTIVA” (grifos nossos).
    Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça do Paraná reafirmou a necessidade de manutenção da constrição da liberdade do paciente, ressaltando a reiteração delitiva:
    “Não comporta conhecimento a alegação de inocência do paciente em relação ao tipo do art. 33 da legislação antitóxicos, o qual apenas seria usuário e por ser ínfima a quantidade apreendida. Isto porque, “A pretensão de revogação da custódia cautelar fundada na ausência de prova da autoria não é passível de análise em sede de habeas corpus, por demandar amplo reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com o rito célere e sumário do presente remédio constitucional.”(HC 443.231/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). 
    Tal análise deve ocorrer em momento processual oportuno, no qual a defesa poderá oferecer todas as provas necessárias para legitimar suas alegações, à luz do princípio do contraditório e da ampla defesa. 
    Na extensão conhecida o mandamus não prospera. O decreto preventivo foi devidamente justificado na necessidade de assegurar a ordem pública. A propósito, pertinente transcrever a respectiva motivação (mov. 10.1 – AP): (...) 
    O indeferimento do pedido de revogação da custódia provisória ressaltou a persistência dos requisitos autorizadores (mov. 108.1 – AP). 
    Denota-se, portanto, que a segregação do acusado teve por base principalmente a sua reincidência e o fato de ainda estar executando pena quando voltou a delinquir, razão pela qual se mostra cogente a conservação da prisão preventiva. 
    A segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública com a finalidade de evitar a reiteração criminosa não configura constrangimento ilegal, quando tem por base elementos concretos dos autos indicando a propensão à prática delituosa, como na hipótese.  (...) 
    Desse modo, revela-se manifestamente improcedente a pretensão revogatória da constrição da liberdade, pois estão presentes, de forma concretamente justificada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    É oportuno destacar também que, justificado o encarceramento cautelar, não se revelam adequadas e suficientes as limitações previstas no artigo 319 da Norma Processual Penal. Por fim, é inaplicável, no caso, o princípio da insignificância como pretendido, notadamente diante da vida pregressa de Giovani, o qual, como mencionado, ostenta comportamento reiterado na prática de crimes de naturezas diversas (mov. 46.1 – AP). (...) 
    Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental. 
    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada. 
    É como decido”.
    9. Consideradas as circunstâncias dos atos praticados e pelos fundamentos apresentados pelo juízo plantonista da Comarca de Palotina/PR, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não se revela abusiva ou contrária à legislação vigente ou à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática dos delitos imputados ao paciente e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    11. Quanto às demais alegações, há de se evitar indevido prejulgamento e por se tratar de matérias pendentes de exame na decisão de mérito a ser proferida no Habeas Corpus n. 593.288, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Jorge Mussi.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que deve ser julgado com rapidez. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora